Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-36.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA MARQUES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 326.009.501-25 (RECORRENTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO. PAGAMENTO. CONTINUAÇÃO DA COBRANÇA. ATO ILÍCITO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ZILMA MARQUES GONCALVES RODRIGUES postula pela declaração de inexistência do débito no valor descontado mensalmente em folha de pagamento na quantia de R$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais e materiais, em razão das cobranças realizadas.

2.
A Recorrida sustenta que possuía contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com a Recorrente, contudo, em 18 de março de 2021 realizou um acordo pela plataforma consumidor.gov para quitar o débito à vista na quantia de R$ 4.896,26 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

3.
Em que pese o pagamento tenha sido realizado no dia 24 de março de 2021, verifica-se que a empresa na plataforma Consumidor.gov acusou o recebimento do valor e aguardava apenas a sua compensação.

4.
Pois bem, é evidente que houve a compensação e não foi negado pela Recorrente, contudo, essa continuou a cobrar a quantia de R$ 4.235,35 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), de forma indevida, tendo em vista que a Recorrente estava vinculada a proposta apresentada na plataforma consumidor.gov.

5
. No caso, a empresa Recorrente continuou a proceder com os descontos consignados em folha da parte Recorrida, razão pela qual restou configurado o ilícito.

6.
Danos materiais comprovados na quantia de R$ 1.333,44 (mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro.

7.
Em que pese a mera cobrança não configura ofensa moral, nesse caso,
entendo que a situação ultrapassou o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, já que a empresa persistiu em proceder com os descontos ilícitos.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a empresa Recorrente BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022